Tribunal: TJSP
Processo: 1066765-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. CÁLCULO DE PROVENTOS COM OBSERVÂNCIA DA ÚLTIMA CLASSE OCUPADA PELO SERVIDOR.

- A adoção dos critérios previstos na Lei n. 10.887/2004 (de 18-6), que prevê o cálculo dos proventos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não se

Ementa:
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. CÁLCULO DE PROVENTOS COM OBSERVÂNCIA DA ÚLTIMA CLASSE OCUPADA PELO SERVIDOR.

- A adoção dos critérios previstos na Lei n. 10.887/2004 (de 18-6), que prevê o cálculo dos proventos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não se aplica ao caso dos autos, pois o requerente comprovou o ingresso no serviço público antes de 2003, não atraindo, nos termos do inciso III do § 4o do art. 40 da Constitucional e do parágrafo único do art. 2o da Lei n. 1.109/2010 (de 6-5), a regra de transição prevista nos arts. 2o e 3o da Emenda constitucional n. 47/2005 para o reconhecimento de seu direito à paridade e à integralidade remuneratória.

- "Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1o, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes." (STF: AgR no RE 1.104.485, j. 17-5-2019).

Não provimento da apelação e da remessa obrigatória.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000618095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066765-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado MARCO ANTONIO
SARTORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1066765-10.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.519 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1066765-10.2019.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.519)
Apelante:
São Paulo Previdência - Spprev
Apelado:
Marco Antônio Sartori
AGENTE
DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA.
APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE PARIDADE E
INTEGRALIDADE
REMUNERATÓRIA.
PREENCHIMENTO
DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. CÁLCULO DE PROVENTOS
COM OBSERVÂNCIA DA ÚLTIMA CLASSE OCUPADA
PELO SERVIDOR.
-
A adoção dos critérios previstos na Lei n.
10.887/2004 (de 18-6), que prevê o cálculo dos proventos
com base na média aritmética simples das maiores
remunerações, não se aplica ao caso dos autos, pois o
requerente comprovou o ingresso no serviço público
antes de 2003, não atraindo, nos termos do inciso III do
§ 4o do art. 40 da Constitucional e do parágrafo único do
art. 2o da Lei n. 1.109/2010 (de 6-5), a regra de transição
prevista nos arts. 2o e 3o da Emenda constitucional n.
47/2005 para o reconhecimento de seu direito à paridade
e à integralidade remuneratória.
-
“Para a aposentadoria voluntária de servidor
público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a
que alude o art. 40, § 1o, III, da Constituição Federal,
refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não
à classe na carreira alcançada mediante promoção.
Precedentes.” (STF: AgR no RE 1.104.485, j. 17-5-2019).
Não provimento da apelação e da remessa obrigatória.

AC 1066765-10.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.519 3
RELATÓRIO:
1.
Impetrou Marco Antônio Sartori, agente de segurança penitenciária, mandado de segurança
preventivo contra possível ato do Presidente do São
Paulo Previdência -Spprev, buscando o reconhecimento
do seu direito à paridade e à integralidade de sua
remuneração
na
passagem
para
a
inatividade,
considerando-se, ainda, o cargo e a classe ocupados
atualmente.

2.
A r. sentença concedeu o writ (e-págs. 126-34), e,
do decidido, ao par de remessa obrigatória, apelou o
Spprev, sustentando a legalidade da aplicação da Lei n.
10.887/2004 (de 18-6) para o cálculo dos proventos do
impetrante, e que o direito à paridade não se estende aos
servidores que se aposentaram após a vigência das
Emendas constitucionais ns. 20/1998 (de 15-12), 41/2003
(de 19-12) e 47/2005 (de 5-7). Alega, por fim, que a
palavra “cargo” nessas emendas constitucionais significa
“classe” (e-págs. 139-55).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 160-77).
O Ministério Público manifestou falta de interesse
jurídico em atuar no feito (e-págs. 61-3).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 13 de julho de 2020 (e-
pág. 182).
VOTO:
3.
Versam os autos controvérsia no que diz com o

AC 1066765-10.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.519 4
direito à paridade e à integralidade remuneratória dos
agentes de segurança penitenciária que ingressaram no
serviço público antes da publicação das Emendas constitucionais
20/1998
e
41/2003,
bem
como
na
aplicação da norma estabelecida nos arts. 2o e 3o da
Emenda constitucional 47/2005 para o reconhecimento ao
direito dessa paridade e integralidade remuneratória:
“Art. 2o. Aplica-se aos proventos de aposentadorias
dos servidores públicos que se aposentarem na
forma do caput do art. 6o da Emenda Constitucional
n. 41, de 2003, o disposto no art. 7o da mesma
Emenda. Art. 3o Ressalvado o direito de opção à
aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art.
40
da
Constituição
Federal
ou
pelas
regras
estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha
ingressado no serviço público até 16 de dezembro
de
1998
poderá
aposentar-se
com
proventos
integrais, desde que preencha, cumulativamente,
as seguintes condições:
I-
trinta e cinco anos de contribuição, se
homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II-
vinte e cinco anos de efetivo exercício no
serviço público, quinze anos de carreira e cinco
anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III-
idade
mínima
resultante
da
redução,
relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de
idade para cada ano de contribuição que exceder a
condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos
de aposentadorias concedidas com base neste
artigo o disposto no art. 7o da Emenda
Constitucional n. 41, de 2003, observando-se igual

AC 1066765-10.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.519 5
critério de revisão às pensões derivadas dos
proventos de servidores falecidos que tenham se
aposentado em conformidade com este artigo”.
4.
Verifica-se que nos termos do § 4o do art. 40 da
Constituição federal de 1988, segundo o texto da Emenda
constitucional n. 47/2005 (de 5-7):
“É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este
artigo, ressalvados, nos termos definidos em
leis complementares, os casos de servidores:
(...)
III- cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais
que
prejudiquem
a
saúde
ou
a
integridade física” (o realce gráfico não é do
original).
5.
Aos 6 de maio de 2010 entrou em vigor a Lei
complementar paulista n. 1.109, que dispôs sobre os
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria
voluntária
aos
agentes
de
segurança
penitenciária e de agentes de escolta e vigilância
penitenciária do Estado de São Paulo:
“Art. 2o -Os agentes de Segurança Penitenciária, a
que se refere a Lei complementar n. 498, de 29 de
dezembro
de
1986,
serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I- 55 anos de idade, se homem, e 50 anos de
idade, se mulher,
II- 30 anos de contribuição previdenciária;
III- 20 anos de efetivo exercício no cargo
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de
Agente de Segurança Penitenciária cujo provimento

AC 1066765-10.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.519 6
no cargo ocorreu em data anterior à da vigência da
Emenda constitucional n. 41, de 19 de dezembro
de 2003, não será exigido o requisito de idade,
bastando a comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício no cargo,
previstos nos incisos II e III deste artigo.”
6.
Ora, no caso dos autos, o requerente comprovou o
ingresso no serviço público em 4 de dezembro de 1998
(e-pág.
26),
atraindo,
a
seu
favor,
a
cláusula
constitucional de paridade e integralidade remuneratórias,
e cumpriu todas as exigências previstas na Lei
complementar bandeirante n. 1.109/2010 para a obtenção
da aposentadoria voluntária (e-págs. 26-32).
7.
Ademais, a adoção dos critérios previstos na Lei n.
10.887/2004, que prevê o cálculo dos proventos com base
na média aritmética simples das maiores remunerações,
não se aplica aos servidores que ingressaram no serviço
público antes de 2003, não atraindo, nos termos do inciso
III do § 4o do art. 40 da Cf-88 e do parágrafo único do art.
2o da Lei 1.109/2010, a regra de transição prevista nos
arts. 2o e 3o da Emenda constitucional n. 47/2005 para o
reconhecimento de seu direito à paridade e à
integralidade remuneratória.
8.
Averbe-se que a solução do caso em tela não se
altera em virtude do julgamento de ação direta de
inconstitucionalidade pelo egrégio Órgão Especial desta
Corte (ADI 2198144-61.2015, j. 3-8-2016).
Em que pese ao referido julgado tratar da
aposentadoria especial com proventos integrais e direito à
paridade remuneratória, decidiu-se ali pela inexistência
de maltrato à Constituição paulista, uma vez que ela

AC 1066765-10.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.519 7
delega
à
norma
infraconstitucional
a
definição
de
proventos integrais. Observou, ainda, o ven. acórdão da
Corte a inadequação do controle concentrado para análise
de eventual conflito entre a Lei n. 10.887/2004 (de 18-6) e
a Instrução Conjunta UCRH/SPPrev n. 3/2014 (de 4-11) -
norma impugnada naquela demanda.
9.
Observa-se, outrossim, que a integralidade dos
proventos deve corresponder à remuneração percebida no
cargo e classe ocupados pelo servidor no momento da
aposentadoria.
Invocam-se fundamentos expendidos pelo eminente
Des. AROLDO VIOTTI, com apoio na doutrina de Helly
Lopes MEIRELLES, para reconhecer que:
“Prospera, ainda, o pedido voltado ao cálculo dos
proventos
de
aposentadoria
com
base
nos
vencimentos do cargo e da classe ocupados
atualmente. A redação do artigo 40, § 1o, inciso III,
da CF/88 e a do art. 3o, inciso II, da EC no 47/05
são bastante claras, não deixando margem a
interpretação
ampliativa.
A
exigência
contida
naqueles dispositivos diz respeito exclusivamente
ao tempo de efetivo serviço exercido no cargo, não
fazendo referência alguma à classe pertinente ao
cargo, institutos sem similitude, assim definidos na
clássica
lição
de
HELY
LOPES
MEIRELLES
('Direito Administrativo Brasileiro', Malheiros Ed.,
35a edição, págs. 422 e 423).
''Cargo público' é o lugar instituído na
organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para ser
provido e exercido por um titular, na
forma estabelecida em lei.'
''Classe'
É o agrupamento de cargos da

AC 1066765-10.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.519 8
mesma profissão, e com idênticas atribuições, responsabilidades e
vencimentos. As 'classes' constituem os
degraus de acesso na 'carreira'.” (AC
1047578-21.2016, j. 7-1-2017)
10.
Nesse sentido, a propósito, tem se firmado a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
-
Servidor público
aposentadoria
requisito
de efetivo exercício no cargo pelo tempo mínimo de
05 (cinco) anos (cf. art. 40, § 1o, III)
carreira
pública escalonada em classes lapso temporal que
se aplica ao exercício do cargo e não à
permanência na classe em que se dá a inativação
decisão
que
se
ajusta
à
jurisprudência
prevalecente no Supremo Tribunal Federal (AgR no
ARE 1.155.684, j. 14-12-2018)
-
“O
entendimento
assinalado
na
decisão
agravada não diverge da jurisprudência firmada no
Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria
voluntária de servidor público, o prazo mínimo de
cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1o,
III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo
efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na
carreira
alcançada
mediante
promoção.
Precedentes. (AgR no RE 1.104.485, j. 17-5-2019).
Escoro-me,
pois,
nesses
fundamentos,
ora
adotados, para negar provimento à remessa obrigatória e
ao apelo.
11.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO
ISSO,
meu
voto
nega
provimento
à

AC 1066765-10.2019.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.519 9
remessa necessária e à apelação do São Paulo
Previdência, mantendo a r. sentença prolatada nos autos
de origem n. 1066765-10.2019 da 15a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)